Tribunal: TJMT
Processo: 1079390-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079390-79.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BENEDITA DE ALMEIDA LEITE
RECORRIDO: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO-DÉBITO DEVIDO- RECLAMANTE NÃO SE INCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A parte recorrente arguiu que está tendo vários descontos indevidos em sua conta os quais desconhecem, eis que já foram pagos. Posto isto, requer a declaração da inexistência de débito, restituição do valor, além da indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Os pedidos da parte requerente são IMPROCEDENTES. Trata-se de ação proposta por BENEDITA DE ALMEIDA LEITE em desfavor de CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos materiais e morais em decorrência de supostos descontos indevidos. A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.A parte autora alegou ter firmado contrato de empréstimo com a promovida pelo prazo de doze meses. Contudo, após o término do prazo, os descontos continuaram a ser realizados, o que, segundo a autora, seria indevido. Em contestação, a promovida afirmou que os descontos são legítimos, pois o pagamento das parcelas não foi realizado dentro do prazo estabelecido, sendo feito com atraso. Além disso, destacou que há parcelas em aberto, o que justificaria os descontos posteriores. Instado a se manifestar, a parte Autora não comprovou que as parcelas foram pagas em dia (extrato bancário). Certamente, a inadimplência no pagamento das parcelas do empréstimo permite a incidência de encargos, correção monetária e juros, portanto, inexistindo qualquer ilegalidade nas cobranças posteriores. Assim, não restou comprovado a existência do dano ou sua extensão, ou de que maneira os eventos influenciaram de forma negativa em seu estado anímico etc., sobretudo após ser suscitado que as parcelas do empréstimo não foram pagas em dia, portanto, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços. Assim sendo, descabe impor condenação à parte ré, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A parte autora não comprovou que positivou sua conta bancária, a qual excedeu o limite disponível, de modo que não restou comprovado o pagamento da dívida sub judice. Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10162556120228110002, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/06/2023) Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pela Autora. Assim, ante a ausência de comprovação do dano material e moral, a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe. DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Revogar a medida liminar concedida nos autos. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. .(...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, eis que não comprovou as parcelas pagas em dia.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079390-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 537.655.081-87 (RECORRENTE), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025